Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728006-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIA DROGASIL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 8/1/2024. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela RAIA DROGASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0707199-06.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência. Em decisão de ID 49474702 foi indeferida a liminar e determinado o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema Repetitivo 986. Mantenho os autos sobrestados até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 986 atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (ID 49474702). Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora